Tribunal: TJES
Processo: 5049680-55.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049680-55.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: RAIMUNDO PROTOMARTE CAVALCANTE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5049680-55.2024.8.08.0024

Recorrente:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Recorrido:
RAIMUNDO PROTOMARTE CAVALCANTE

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.ª MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. QUEDA EM CALÇADA. IDOSO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por RAIMUNDO PROTOMARTE CAVALCANTE
em face da COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.

O autor alegou ter sofrido grave queda em via pública, em razão de obra realizada pela requerida sem qualquer sinalização, o que lhe causou fratura no braço, perda de dentes e ferimentos no peito, na mão e nas pernas. Juntou documentos médicos e odontológicos, bem como fotos do local e nota fiscal das despesas, pleiteando a reparação por danos materiais e morais.

A sentença proferida nos autos, dispôs:

[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$ 1.882,98 (mil, oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos) a título de indenização por danos materiais, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação;
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

A CESAN interpôs recurso sustentando a inexistência de responsabilidade, alegando culpa exclusiva da vítima e ausência de nexo causal, afirmando que a calçada estava devidamente sinalizada, conforme fotos. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por dano moral, por considerá-la exorbitante e desproporcional.

Em contrarrazões, o recorrido impugna os argumentos da recorrente, defendendo a manutenção integral da sentença. Ressalta que os documentos acostados demonstram, de forma clara, o acidente e os prejuízos experimentados, tanto físicos quanto morais.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Sem preliminares pendentes ou irregularidades que obstem o julgamento, passo à análise do mérito recursal.

A responsabilidade da recorrente é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da CF/88 e do art. 14 do CDC. Conforme jurisprudência consolidada, concessionária de serviço público responde por danos decorrentes de sua omissão quanto à conservação e segurança de espaços públicos sob sua atuação.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não prospera. Os documentos juntados pelo autor – boletins médicos, comprovantes de despesas e fotografias do local – são suficientes para demonstrar a ocorrência do evento danoso e sua correlação com a omissão da concessionária. As fotos mostram a obra em local de passagem sem sinalização adequada, sendo irrelevante a tentativa da ré de demonstrar o contrário por imagens que não infirmam a versão do autor.

O dano material foi suficientemente comprovado pelos recibos médicos e odontológicos apresentados, totalizando R$1.882,98. Quanto ao dano moral, a gravidade das lesões e a idade do autor justificam a compensação deferida. O valor fixado em R$5.000,00 está de acordo com os parâmetros de razoabilidade, não se mostrando exagerado frente ao sofrimento e abalo psicológico decorrente da fratura, perda dentária e limitação de mobilidade por pessoa idosa.

O pedido de redução do valor arbitrado não merece acolhida, uma vez que não há desproporcionalidade que justifique a intervenção do juízo recursal. O valor arbitrado atende ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)